Tribunal: TJSP
Processo: 1048180-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. Recusa de registro de escritura pública de compra e venda – Qualificação registral limitada ao título apresentado – Recusa descabida quanto ao controle do recolhimento de ITBI para a cessão de compromisso de compra e venda não registrado – Recurso provido.